Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720580-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 63205726 – autos principais) que deferiu parcialmente o pedido liminar para reduzir o valor das parcelas (R$ 2.000,00) do financiamento imobiliário, até o término das medidas restritivas relacionadas pela COVID-19. Alega, em síntese, que atua no mercado de trabalho como diarista e que a situação é de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, razão pela qual sofreu forte impacto na sua capacidade de adimplemento das obrigações assumidas. Assinala que houve decisão extra petita, ao argumento de que, embora pleiteada a suspensão do pagamento das parcelas, referentes a abril/2020 até o julgamento definitivo da demanda, a decisão a quo deferiu a redução para R$ 2.000,00. Invoca a teoria da imprevisão como meio de mitigar o princípio do pacta sunt servanda. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender o pagamento das parcelas, durante o período de calamidade. 2. O deferimento parcial do pedido não importa julgamento – CPC 490. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Nesse sentido, o balizamento do Poder Judiciário faz-se ainda mais imperioso, de modo a equilibrar os sacrifícios de cada uma das partes com base em critérios de equidade. Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que as partes tentaram uma composição extrajudicial, tendo a parte autora oferecido o pagamento de parcelas fixas no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), donde se depreende que, pela sua situação financeira atual, ainda é possível honrar com o pagamento do referido valor. Desse modo, de forma a se obter um equilíbrio da relação contratual, tendo por pano de fundo a situação de calamidade pública, entendo que o pedido deva ser parcialmente deferido para reduzir o valor das parcelas desde o início da pandemia para o referido valor. Ademais, a medida deverá perdurar até que exista a situação de calamidade, seu fato gerador. Acredito ser adequada e equânime, ao menos neste juízo inicial de delibação, a redução do valor da cobrança para o próprio valor apresentado pela parte autora, devendo eventual compensação, se existir, ser verificada apenas quando do julgamento do mérito. Por oportuno, ressalto ainda a presença do perigo de dano, considerando que o inadimplemento contratual poderá ensejar a consolidação da propriedade em favor da parte ré. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, que fixa o requisito negativo, constato que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para reduzir o valor da cobrança relativo ao contrato de financiamento habitacional para R$ 2.000,00 (dois mil reais) desde o início da situação de pandemia, em abril de 2020, até a cessação das medidas restritivas relacionadas à circulação de pessoas impostas pelo Poder Público para contenção da disseminação do COVID-19. (...)” Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se o nível de impacto na economia da agravante, o qual não pode ser, em princípio, presumido. Portanto, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para modificar, mesmo provisoriamente, cláusula contratual. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, caso já tenha sido citada ou comparecido aos autos. Cls. I. Brasília, 17/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR